Tribunal: TJES
Processo: 0007802-08.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007802-08.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBBY CHARLY DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–

ABSOLVIÇÃO
–

NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
ALTERAÇÃO DO

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - RÉ
U
REINCIDENTE -
IMPOSSIBILIDADE
-

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1 -
Encontram-se devidamente confirmadas a autoria e a materialidade do delito, não havendo que se falar em absolvição.
2
-
Conforme a literalidade do artigo 33, §2º alínea “b” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto só pode ser deferido ao condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) e não exceda a 08 (oito) anos
.
Logo, em função da reincidência certificada nos autos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto.
3
–
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007802-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBBY CHARLY DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007802-08.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBBY CHARLY DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–

ABSOLVIÇÃO
–

NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
ALTERAÇÃO DO

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - RÉ
U
REINCIDENTE -
IMPOSSIBILIDADE
-

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1 -
Encontrando-se devidamente confirmadas a autoria e a materialidade do delito, não há que se falar em absolvição.
2
-
Conforme a literalidade do artigo 33, §2º alínea “b” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto só pode ser deferido ao condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) e não exceda a 08 (oito) anos
.
Logo, em função da reincidência certificada nos autos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto.
3
–
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007802-08.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBBY CHARLY DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
R
OBBY CHARLY DOS SANTOS
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, ambos a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa do recorrente pleiteia a absolvição do réu, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra em síntese a denúncia que no dia 04 de junho de 2020, por volta das 13 horas, na Rua 01, bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES,' em desacordo com determinação legal e regulamentar, o denunciado acima qualificado transportava drogas.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada através do Boletim Unificado; Auto de Apreensão; Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e pelo Laudo de Exame Químico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações coerentes e harmônicas prestadas pelos agentes Policiais, os quais consignaram que:

“
(...) o Patrick estava foragido e foram com a equipe até o local que supostamente ele estaria preparando drogas com outras pessoas e quando chegaram próximo à casa onde supostamente ele estava as pessoas que lá estavam fugiram por uma mata; que os indivíduos estavam com objetos nas mãos; que Patrick estava com interceptação e nas conversas tinha que ele tinha fugido para o mato e estava esperando a polícia sair do bairro; que sabiam onde Patrick morava e passaram na casa tinha um indivíduo sentado numa moto com uma sacola no colo; que esse indivíduo era o réu;
que abordaram o acusado e ele saiu correndo para uma rua lateral e jogou a sacola para o alto; que apreenderam a sacola e tinha mais de 80 pedaços do tamanho de Lápis dentro da sacola; que foi feito o flagrante
; que o réu autorizar olhar o celular; que o réu confessou que não foi a primeira vez que foi ao local levar drogas para Patrick e ganhava R$100,00; que não via a quantidade e apenas pegava a droga em Vitoria e trazia; que no celular quando liberado o acesso foram encontrados conversas negociando drogas, e fotos com armas de fogo de grosso calibre, com dinheiro provável de tráfico; que não foi interceptado nenhuma conversa entre Patrick e ROBBY porém na abordagem o acusado confirmou que estava usando o celular antes para se comunicar com PATRICK, no momento da abordagem; que passaram bem devagar do lado do acusado e ele estava com uma sacola no colo, quando voltaram para aborda o réu ele correu e jogou a sacola para cima;
(...)
.
” (PCES Antonio Celso Loureno da Costa, fl. 56).

“
(...) que quando passaram o réu estava 'parado com um celular na mão encostado na moto; que pararam e o réu correu; que o depoente e outro policial correram atrás dele e o réu ia jogando as coisas que estavam na sacola tentando se desfazer das coisas; que conseguiram alcançar o réu e apreenderam as coisas dispensadas; que deram voz de prisão; que não se recorda o que o réu disse na hora; que o réu foi conduzido em seguida para a delegacia; que o outro policial foi Alexandre Grobério que também trabalha da delegacia; que as drogas estava
m
na sacola que ele dispensou; que o celular que estava na mão do réu foi apreendido também;
(...)”.
(PCES Antonio de Padua Magalhães Occhi, fl. 75).

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022), sobretudo quando os relatos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Desta forma, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

Adiante, o recorrente requerer a alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

Extrai-se da sentença condenatória, que o recorrente foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Em vista da literalidade do artigo 33, §2º alínea “
b
” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena aberto só pode ser deferido ao condenado não reincidente cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos.

Logo, em função da reincidência certificada nos autos a reprimenda do apelante deve ser iniciada no regime fechado, estando, portanto, idoneamente fundamentado pelo magistrado “a quo” a imposição do regime mais gravoso.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269 DO STJ. DESRESPEITO. SÚMULA N. 440 DO STJ E SÚMULAS N. 718 E 719 DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)”.

Outro não é o entendimento da
d
outa Procuradoria de Justiça, ao consignar que
“
o apelante é reincidente, o que indica sua dedicação a criminalidade, portanto, impossível a fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, devendo ser imposto o regime fechado para o início da execução da pena
”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.